Tribunal: TJSP
Processo: 2034472-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL – VEÍCULO – APREENSÃO EM RAZÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE FORMA CLANDESTINA – LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAREM O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2034472-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
MARINALVO MENDES DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034472-95.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba
2
VOTO No 37.220
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034472-95.2020.8.26.0000
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
AGRAVANTE: MARINALVO MENDES DO NASCIMENTO
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
MANDAMENTAL
VEÍCULO APREENSÃO EM
RAZÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE
FORMA
CLANDESTINA

LIBERAÇÃO
CONDICIONADA AO PRÉVIO PAGAMENTO DE
MULTA E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADIA
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
A
ENSEJAREM O DEFERIMENTO DA MEDIDA
LIMINAR RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Marinalvo
Mendes do Nascimento contra r. decisão que, nos autos do mandado de
segurança impetrado contra a Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba,
indeferiu medida liminar votada a liberação de veículo automotor,
apreendido em razão do transportes irregular de passageiros, sem o
prévio recolhimento de multa e demais despesas de remoção e estadia.
A agravante busca sua reforma, sob o argumento de que a
remoção é ilegal, já que o CTB prevê a possibilidade de liberação do
veículo quando é sanada a irregularidade no local da infração, com
acréscimo de que o fato de a parte agravada condicionar a liberação do
veículo ao pagamento de multas e despesas, afronta as Súmulas 510 do
STJ e 323 do STF. Arguiu-se, preliminarmente, que a 9a Câmara de
Direito Público encontra-se preventa, por conta do julgamento do agravo
de instrumento de no 2011410-26.2020.8.26.0000, referente a um outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034472-95.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba
3
veículo pertencente à parte agravante e que foi apreendido nas mesmas
condições.
Processado o recurso e indeferida a antecipação da tutela
recursal, a agravada, embora intimado, não apresentou resposta.
É o relatório.
Inicialmente, fica afastada pretendida prevenção, já que se
trata de outro veículo e cuja apreensão se deu em tempo, local e
circunstâncias diversas.
Quanto ao mais, conforme orientação do Superior Tribunal
de Justiça, “a concessão de medida liminar em mandado de segurança,
quando possível, é condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea,
dos requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, a
existência de fundamento relevante e a possibilidade de que o ato
impugnado possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida
somente ao final” (AgRg no MS 21332/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j.
17/11/2014)
Nesse sentido, vale citar a lição de Hely Lopes Meirelles: “A
liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do
direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus
pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes
os requisitos de sua admissibilidade.” (Mandado de Segurança, Hely
Lopes Meirelles, 28a ed., 2005, p. 81).
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar, sendo defeso aqui o
aprofundamento da matéria quanto o mérito propriamente dito e, no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2034472-95.2020.8.26.0000 - Itaquaquecetuba
4
dos autos, não se acham presentes os requisitos ensejadoras da medida
liminar, uma vez que, aparentemente, o prévio recolhimento da multa e
demais despesas de remoção e estadia do veículo apreendido encontra
respaldo em base legal (art. 231, VIII, do CTB, alterado pela Lei no
13.855/19, c.c. art. 271, parágrafo primeiro, também do CTB), e
jurisprudencial (REsp no 1.104.775/RS, Tema no 123, do Superior
Tribunal de Justiça).
A partir daí, considerando que: (i) “A concessão ou não de
liminar em mandado de segurança decorre da livre convicção e prudente
arbítrio do juiz. Negada a liminar, esta só pode ser revista pela instância
recursora se houve ilegalidade manifesta ou abuso de poder" (STJ - 1a
Turma, RMS 1.239-SP, rel. Min.Garcia Vieira, j. 12.2.92, negaram
provimento, v.u., DJU 23.3.92, p. 3.429); e que (ii): “direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os
requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante; se sua existência
for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu
exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios
judiciais” (Hely Lopes Meirelles, in “Mandado de Segurança”, São
Paulo, Ed. Malheiros, 30a edição, 2007, p. 38), fica mantida a decisão
agravada. Em tais condições, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR